Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721545-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDA: QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO SUBJACENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NÃO COMPROVADO. VINCULAÇÃO DO TÍTULO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. IMPOSSIBILIDADE DE EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL PROCEDER A DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO. ATIVIDADE PRIVATIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LEGALMENTE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente os embargos à execução para declarar inexigível a nota promissória que embasa o feito executivo porquanto vinculada a contrato de fomento mercantil (factoring). 1.1. O embargado pede a reforma da sentença defendendo a regularidade do título, o qual teria sido emitido como garantia de contrato de mútuo verbal. Ao final, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem. 2. No caso, considerando que não houve a circulação do título, as partes controvertem acerca da regularidade do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão da cártula. 2.1. O embargante alega que a nota promissória foi emitida como garantia em contrato de fomento mercantil e o embargado sustenta que o título diz respeito à garantia de contrato de empréstimo. 3. No caso, verifica-se que o apelante, pretendendo justificar a origem da nota promissória exequenda, afirma existir contrato de empréstimo verbal anterior, contudo apresenta transferência bancária antiga e valor diverso, o que, à toda evidência, não se sustenta. 3.1. De outro lado, os elementos probatórios colacionados ao feito indicam que a nota promissória objeto de execução efetivamente decorreu como garantia de contrato de fomento mercantil, não se revestindo de força executiva para embasar a execução. 3.2. Isso porque, o contrato de fomento mercantil (factoring) se caracteriza como prestação de serviços por meio da qual ocorre a aquisição de direito de créditos originados de vendas mercantis (duplicatas ou títulos próprios), sendo vedado exigir a emissão de título em garantia cambiária, posto que contraria a natureza do ajuste ao transferir ao contratante o risco do próprio negócio. 3.3. Precedentes: STJ: “(...) A jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que a natureza do contrato de factoring imputa ao faturizador a assunção dos riscos de inadimplemento dos títulos negociados, não se admitindo a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que garantam ação de "regresso" contra o faturizado. 3.1 A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados. 4. O relator, no âmbito do STJ, está autorizado a conferir ou a negar provimento a recursos monocraticamente, se houver jurisprudência pacificada a respeito da controvérsia em juízo. Inteligência do art. 932 do NCPC e da Súmula n. 568/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/09/2019). 3.3.1 Da casa: “Tendo em vista que o “contrato de fomento mercantil” possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada.” (07106858920198070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3.3.2 Turmário: “(...) Constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez que seria irrefutável por prova oral, máxime diante das operações de fomento mercantil demonstradas e da ausência de caracterização da exequente como instituição financeira, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de factoring celebrado entre a faturizadora e a emitente da cártula, faturizada, fazendo-se forçoso reconhecer a ausência de título hábil para lastrear a presente execução. 5. Isso porque, sabendo-se que a faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento do devedor dos títulos que lhe foram cedidos, pois se trata de risco inerente à atividade que exerce, auferindo contraprestação pelo serviço e, inclusive, beneficiando-se pelo preço diferencial na compra, revela-se descabida a emissão de título de crédito como garantia da operação de fomento mercantil, sob pena de transferir o aludido risco para o faturizado e transmudar a essência do negócio jurídico. A responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito, à luz do art. 295 do Código Civil (...)” (07165075920198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/7/2020). 3.4. Correta a sentença que, identificando a impropriedade da nota promissória emitida como garantia do contrato de prestação de serviços de fomento mercantil, acolheu o pedido formulado nos embargos para declarar inexigível o título que embasa a execução. 4. É dizer ainda: a empresa de fomento mercantil que assume o risco de adquirir duplicata sem aceite, deve certificar-se acerca da origem do débito, sendo ainda certo que o desconto de título de crédito constitui atividade privativa de instituição financeira legalmente credenciada no Banco Central do Brasil, não sendo permitida a prática por empresa de fomento mercantil. 5. Honorários advocatícios, pretensão de minoração – cabimento. 4.1. Conforme emenda, restou definido o valor da causa em R$ 910.508,82, tendo a sentença condenado a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado (Art. 85, § 2o, do CPC). 4.2. Observe, ainda que fixada no mínimo legal, a quantia resultante (R$ 91.050,88) se mostraria exorbitante e inadequada à remuneração dos advogados, o que torna cabível a aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, §8o, CPC. 4.2. Com efeito, os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. As provas produzidas foram estritamente documentais, tendo sido dispensada a dilação probatória, eis que a lide restou julgada antecipadamente. 4.3. Noutras palavras: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Revelando-se os honorários de sucumbência exacerbados, impõe-se a sua redução, dando-se a fixação por equidade.” (2a Turma Cível, APC2016.01.1.063415-4, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 15/08/2017). 4.4 – Assim, em atenção aos incisos do §2o, art. 85, CPC, razoável a redução da verba advocatícia para o valor de R$ 30.000,00, reconhecendo-se, entretanto, a excelente peça de embargos produzida pela diligente advogada, já computada a majoração prevista no art. 85, §11, CPC. 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a ausência da produção de prova testemunhal impediu a demonstração da causa debendi, qual seja, contrato verbal entabulado entre as partes. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP; c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 107 e 112, ambos do Código Civil, asseverando que os recorridos não negaram a celebração do negócio jurídico com a recorrente, não comprovando que o título executado foi emitido como garantia do contrato de fomento mercantil e pagamento da dívida confessada. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 (ID 38688040). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 355, inciso I, e 357, inciso V, todos do CPC. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Também não deve ser admitido o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 107 e 112, ambos do CC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “o que se verifica dos autos é que o embargado, pretendendo justificar a origem da nota promissória exequenda (emitida em 2016 no valor de R$ 621.552,00 – ID 31191447 - Pág. 17), afirma existir contrato de empréstimo verbal anterior apresentando transferência bancária antiga e valor diverso (realizada em 2013 no valor de R$ 583.527,40 - ID 31191496), o que, a toda evidência, não se sustenta. (...) Desta feita, inexistem elementos probatórios colacionados ao feito que indicam que a nota promissória objeto da execução ora embargada tenha causa negócio jurídico fundado em contrato de empréstimo verbal” (ID 35039097). Portanto, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025